Tribunal: TJDFT
Processo: 0009715-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento fotográfico. Insuficiência de provas.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, sobretudo se feito meses depois do crime. E a vítima e a testemunha só foram ouvidas em juízo quase dez anos depois dos fatos.
2 - Não havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime - o acusado não foi encontrado com o aparelho celular da vítima e não foi reconhecido em juízo, não é possível a condenação.
3 - Apelação não provida.